Tribunal: STF
Processo: CJ 6702
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. E COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO PARA JULGAR APELAÇÃO INTERPOSTA POR ENTIDADE PÚBLICA CONTRA
DECISÃO DE JUIZ DE DIREITO, MESMO ENVOLVENDO PLEITO TRABALHISTA,
EM VIRTUDE DA SUBORDINAÇÃO JURISDICIONAL.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.